Tribunal: TJPA
Processo: 0860925-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860925-34.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0860925-34.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível de Belém

RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

RECORRIDO(A): EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA

RECORRENTE: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA

RECORRIDO(A): PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRATICAGEM. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e pela EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela Petrobras no âmbito de execução fundada em duplicata protestada. A decisão afastou a incidência de multa moratória e de juros mensais, limitando a atualização pela taxa SELIC, e excluiu honorários iniciais fixados na petição executiva, fixando nova verba sucumbencial proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo fundado em duplicata sem aceite possui exigibilidade diante da ausência de contrato formal entre as partes; (ii) estabelecer se houve excesso de execução; (iii) determinar os critérios legais de atualização do débito exequendo; (iv) avaliar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata desacompanhada de aceite pode constituir título executivo, desde que instruída com prova da prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, o que se verifica no caso por meio de documentos fiscais e comprovantes de manobras assinados.

A ausência de contrato formal não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços solicitados e efetivamente prestados, sobretudo quando os valores foram previamente informados e não impugnados no momento oportuno, sob pena de enriquecimento sem causa.

A alegação genérica de abuso nos preços não se sustenta sem demonstração técnica ou contestação formal perante autoridade competente, tampouco comprovação de divergência concreta com valores praticados no mercado.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha ou cálculo fundamentado, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, ônus que não foi cumprido pela embargante.

Na ausência de pacto contratual escrito, a correção monetária deve seguir o regime legal: até 29/08/2024 aplica-se o INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção.

A fixação da sucumbência em 25% para a embargada, com honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação, é proporcional ao êxito parcial de ambas as partes e observa os critérios legais do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A duplicata sem aceite é título executivo válido quando acompanhada de comprovação da prestação dos serviços.

A ausência de contrato formal não exime o contratante do dever de pagamento por serviços solicitados e prestados, cuja contraprestação foi previamente informada e não impugnada.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e fundamentada pelo embargante, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

Em relações sem contrato escrito, a atualização do débito deve seguir o regime legal: até 29/08/2024 aplica-se correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

A distribuição proporcional da sucumbência deve refletir o grau de êxito das partes, com fixação equitativa dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, A
CORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e pela EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por PETROBRAS em face da Empresa de Praticagem, no bojo da execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0825936-36.2019.8.14.0301.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 17832330, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para determinar que a embargada aplicasse, exclusivamente, a taxa SELIC ao débito executado, afastando a incidência de multa moratória e de juros de mora mensais, bem como excluiu os honorários advocatícios de 10% inseridos na petição inicial da execução. Condenou, ainda, a embargada ao pagamento de 25% das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 17832331), a PETROBRAS sustenta, em síntese: (i) inexistência de título executivo válido em razão da ausência de contrato vigente entre as partes; (ii) abuso de poder econômico e tentativa da empresa de praticagem de impor reajuste de preços excessivo; (iii) ausência de prestação de contas e de documentos aptos ao pagamento; (iv) inadequação da cobrança por serviços não pactuados; (v) necessidade de considerar as tratativas em curso e a regulamentação de preços pela Autoridade Marítima e pela extinta CNAP, bem como a alegada irredutibilidade da embargada na negociação de novo contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e a extinção da execução.

Por sua vez, a EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA, na apelação de Id nº 17832335, insurge-se contra a mesma sentença, aduzindo, em síntese: (i) o reconhecimento da aplicação da taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária ou juros de 1% ao mês, contraria precedentes do próprio TJPA e não reflete a realidade contratual das relações comerciais entre particulares; (ii) a sentença incorreu em erro ao acolher a tese de excesso de execução, ainda que a embargante não tenha apresentado demonstrativo do débito, contrariando o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; (iii) que os honorários sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela embargante, que teve seu pedido acolhido em mínima parte. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença quanto aos critérios de atualização do débito e à distribuição dos encargos sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 17832346, a EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARÁ E PORTOS DA REGIÃO S/S LTDA sustenta: (i) a validade do título executivo com base em duplicata protestada e serviços efetivamente prestados; (ii) a obrigação legal da Petrobras em solicitar e receber os serviços de praticagem, não podendo posteriormente se eximir de pagar por serviços utilizados; (iii) a inexistência de abuso na fixação de preços, uma vez que estes são previamente divulgados em sítio eletrônico e informados à Autoridade Marítima; (iv) que a própria Petrobras é que vem se furtando à negociação e pagamento da dívida, sob a alegação de aguardar estudos de entidade revogada (CNAP), inexistindo qualquer processo que discuta a legitimidade do débito executado, senão os presentes embargos. Ao final, requer o desprovimento do recurso da Petrobras e a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual deles conheço.

A matéria devolvida à instância ad quem circunscreve-se: (i) à discussão sobre a validade e exigibilidade do título executivo que embasa a execução ajuizada pela Empresa de Praticagem; (ii) à alegação de excesso de execução; (iii) à controvérsia acerca da correção monetária e da incidência de juros aplicáveis ao débito exequendo; e (iv) à sucumbência parcial fixada na sentença de origem.

No que tange à tese central sustentada pela Petrobras, de que o título executivo é inexigível por ausência de contrato vigente entre as partes, esta não merece guarida.

A duplicata, ainda que sem aceite, constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada de elementos probatórios da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

No presente caso, a embargada acostou aos autos documentação hábil a demonstrar a efetiva realização dos serviços de praticagem, conforme comprovantes de manobras devidamente assinados e documentos fiscais emitidos, elementos estes suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

A alegação de que os preços cobrados seriam abusivos ou que inexistiria negociação válida é igualmente insubsistente. Este Eg. Tribunal, já afastou a pretensão de revisão judicial dos valores da praticagem com base apenas na alegação genérica de onerosidade ou inexistência de acordo prévio, reconhecendo a liberdade de fixação de preços entre os agentes econômicos, conforme se infere do recente julgado da 2ª Turma deste Tribunal no bojo da Apelação nº 0812811-30.2021.8.14.0301 de minha relatoria.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. DIVERGÊNCIA AOS VALORES COBRADOS. PREÇOS INFORMADOS PREVIAMENTE SEM OPOSIÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

No caso em tela, embora não haja contrato de prestação de serviços em vigor entre as partes, não se pode ignorar que a embargante solicitou os serviços de praticagem, bem como, não fez nenhuma objeção ao embargado acerca do valor dos serviços. Assim, não se opondo quando da apresentação dos valores e, uma vez solicitada a prestação dos serviços, não cabe, agora, em sede judicial, justificar o não pagamento por suposta abusividade dos valores cobrados.

De igual modo, a empresa executada não pode querer impor à executada, que receba o mesmo valor cobrado por terceiros.

Além disso, caberia a Apelante demonstrar que os valores cobrados pelo apelado são realmente exorbitantes, fato que não o fez, uma vez que não apresentou nenhuma reclamação junto a autoridade Marítima Competente em relação aos valores apresentados, o qual alega ser abusivo.

Note-se ainda, que a Apelante poderia ter trazido aos autos uma tabela com todos os valores de praticagem realizados na região, de modo que se pudesse aferir abusividade ou não dos valores cobrados pelo embargado, porém quedou-se inerte.

Apesar da não existência de contrato de prestação de serviços escrito em vigência, a embargante solicitou os serviços de praticagem, sendo que nada opôs a embargante na ocasião, o que gerou a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal correspondente e encaminhada para pagamento – o que não ocorreu.

Neste sentido, lembro que a ninguém é lícito beneficiar-se da sua própria torpeza, de forma que não pode a embargante se escusar ao pagamento dos serviços por não concordar com o valor que está sendo cobrado. O fato de não existir contrato prévio e escrito entre as partes não lhe exime do dever de pagar pelos serviços efetuados. Tal entendimento geraria locupletamento indevido da embargante.

No tocante à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste à Petrobras.

Conforme o art. 917, § 3º, do CPC, cabe ao embargante que alega excesso demonstrá-lo objetivamente, com indicação do valor que entende devido e apresentação de planilha ou laudo contábil, o que não foi feito nos autos. A mera afirmação genérica de excesso, desacompanhada de cálculo preciso ou prova técnica, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da execução.

Quanto ao apelo da Empresa de Praticagem, que se insurge contra a aplicação exclusiva da taxa SELIC ao débito exequendo, cumpre destacar que não havendo contrato escrito, ou seja, na falta de pactuação específica, a atualização de débitos deve observar a regra prevista na legislação, assim, até 29/08/2024 os juros de mora devem ser de 1% ao mês com correção pelo INPC-IBGE e a partir do dia 30/08/2024 a taxa legal passa a ser a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN, de modo que não cabe sua cumulação com outros índices.

No que diz respeito à fixação da verba honorária, a sentença ponderou adequadamente a distribuição da sucumbência, atribuindo 25% à Empresa de Praticagem, ora embargada, e fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, revelando-se equânime e proporcional ao grau de êxito das partes.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025